Tribunal: TJES
Processo: 5002421-51.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002421-51.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCE - SOCIEDADE CAPIXABA DE EDUCACAO LTDA
RECORRIDO: MAX SILOTE RAPOUZO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002421-51.2021.8.08.0030

RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RECORRIDO: MAX SILOTE RAPOUZO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APÓLICE DE SEGURO. VALIDADE COMO GARANTIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução opostos por
PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
em face de
MAX SILOTE RAPOUZO,
aduzindo a embargante que o prazo de cumprimento da obrigação deve ser contado em dias úteis e não corridos. Assim, requer que a multa por descumprimento da obrigação seja reduzida para 09 dias, totalizando R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Em impugnação (ID 7120492), o embargado sustenta que não houve garantia integral do juízo e que a questão da contagem em dias corridos já foi decidida via embargos de declaração.

A sentença (ID 7120494) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 918, inc. I do CPC, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução, JULGANDO-OS EXTINTOS
”.

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Inominado (ID 7120500), requerendo seja reconhecido como garantia a apólice de seguro ofertada.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7120504), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, divirjo do posicionamento do magistrado sentenciante.

Pois bem, o cerne da questão cinge-se em apurar se houve garantia do juízo pela recorrente para opor embargos à execução, bem como se o valor objeto da execução se comporta como excessivo.

Depreende-se dos autos que a recorrente utilizou apólice de seguro (ID 7120486) como garantia do juízo. Contudo, o Juízo a quo considerou que não houve garantia em valor pecuniário, julgando extinto os embargos à execução.

Destarte, de fato, o Enunciado nº 117 do Fonaje dispõe sobre a necessidade de garantia do juízo para opor embargos à execução.

Contudo, o art. 835, §2º do CPC/2015 dispõe que, equiparam-se para fins de substituição da penhora o dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia judicial.

Nessa esteira, não é cabível a rejeição do seguro garantia judicial, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

Logo, equiparando a apólice de seguro como sucedâneo da penhora, o valor não pode ser inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Assim, a apólice utilizada como substituta da penhora é suficiente para garantia do juízo, considerando que o débito remanescente é de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e a apólice é no valor de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais).

Conheço, desta forma, os Embargos à Execução propostos, passando ao julgamento imediato.

A questão relacionada ao prazo de cumprimento da obrigação (entrega do diploma de pós graduação) foi devidamente solucionada no ID 7120477, ficando definido que
“a contagem de obrigação de fazer é feita em dias corridos e não em dias úteis”
. O embargante veio novamente questionar que o correto seria a contagem em dias úteis, ferindo claramente o que já tinha sido decidido via Embargos de Declaração.

Assim, acolho o cálculo proposto pelo exequente, fixando a multa de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), correspondente a 18 dias de atraso no cumprimento da obrigação.

O recurso apresentado mostra-se eminentemente protelatório e busca distorcer os fatos, motivo pelo qual acolho o pedido constante no ID 7120504 para que seja aplicada a pena de litigância de má fé (art. 80, IV e VII do CPC).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, anulando a r. sentença prolatada no ID 7120494 e, no mais, conheço dos Embargos à Execução interpostos, rejeitando de plano os argumentos ali lançados, na forma do art. 917 do CPC. Condeno o embargante ao pagamento de multa processual de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, em razão da litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, IV e VII, c/c 81 “caput” do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)